Tribunal: TJDFT
Processo: 0017224-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante alega que houve cerceamento de defesa tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, o que impediu a realização da perícia contábil, pela impossibilidade de arcar com os honorários periciais.
2. Consta dos autos que a própria autora detectou a necessidade de perícia técnica para comprovar seus argumentos e a requereu. O magistrado deferiu a realização da referida perícia, entretanto, a demandante, mesmo intimada, não efetuou o depósito judicial que lhe incumbia custear.
3. Com base no artigo. 99 do Código de Processo Civil de 2015, o benefício da gratuidade de justiça poderá ser pedido a qualquer momento primando pela situação atual da parte requerente, entretanto, como pessoa jurídica, não foram verificados os elementos ensejadores desse deferimento, vez que não preenchidos os pressupostos legais.
4. Configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida pelas partes sendo esta imprescindível à resolução do mérito da matéria em questão.
5. De fato, uma vez deferida pelo Juízo a realização da prova pericial, houve expresso reconhecimento de sua conveniência e relevância para a resolução da contenda posta nos autos, não tendo a prova sido realizada em função da inércia da autora em depositar o valor referente aos honorários periciais. Logo, não se configurou qualquer cerceamento de defesa.
6. Apelo conhecido e desprovido.Unânime.